Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-22.2022.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000207-22.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS CONCEIÇÃO CAMPOS (APELANTE), WEBSTER PAES DA SILVA SANTOS - CPF: 053.905.011-36 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.568.551-75 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 026.662.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), E. F. A. - CPF: 082.887.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JURAIDES PEREIRA MENDES - CPF: 460.642.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES –
1.
PRELIMINAR
- NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
–

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS –
PROVAS VÁLIDAS –
2.

MÉRITO
–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO –
POSSIBILIDADE –
ANIMUS
ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 3.
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS –
INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO
–
EXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL DA MENORIDADE
– 4. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA –
PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
– 5.

TRÁFICO DE DROGA
–
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVA E NEGATIVA DE AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
HARMÔNIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 11 DA TCCR/TJMT –
6. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
– 7.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– INADMISSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INC. I E II, DO CP
– PRELIMINAR REJEITADA
E, NO
MÉRTO, RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
, EM PARCIAL
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

É válida a busca domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública
em andamento
.
No caso concreto, a
fundada suspeita
dos policiais
recaiu no desrespeito do apelante à sinalização de trânsito, colocando em risco a segurança de transeuntes, sendo que após a abordagem foram localizadas em sua posse porções de substâncias ilícitas e balança de precisão, aduzindo haver mais em sua residência
, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia, por ser o tráfico de drogas de natureza permanente.

2.

Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta.
In casu,
das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição.

3.

Comprovado nos autos o envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico de entorpecente, impossível a exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.

3.1. Ademais, é assente na jurisprudência que a comprovação da menoridade pode ser demonstrada por qualquer documento oficial, dotado de fé pública, portanto, é aceito o Termo de Declaração juntado nos autos para a incidência da aludida majorante.

4.

Sendo as penas aplicadas aos apelantes inferiores a 8 anos de reclusão, não sendo reincidentes, bem como não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, necessária a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP.

5.

Havendo nos autos confissão extrajudicial, que foi corroborada pelas demais provas produzidas na fase judicial, a dizer, pelos depoimentos dos policiais militares autores da prisão em flagrante, que confirmaram em juízo que o apelante estaria embalando substância entorpecente na residência, se mostram suficientes para fundamentar a sentença penal condenatória pelo crime do art. 33,
caput,
do Lei nº 11.343/06. (Enunciado Orientativo nº 11).

6.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que o apelante tem a vida voltada a atividades criminosas, principalmente por ter ligação com facção criminosa.

7.

Nos termos do art. 44, I, do CP, sendo a pena superior a 4 anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de
Apelação Criminal,
interpostos a tempo e modo por
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos,
contra sentença anexada sob ID. 143224234, pela qual foram condenados à pena total de
8 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.284
dias-multa
,
pela
autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecente, majorado pelo envolvimento de adolescente e Associação para tal fim
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº. 11.343/2006).

Irresignado, o apelante
Lucas
postula,
preliminarmente
, a
nulidade
de provas, ante a
ilegalidade da invasão de domicílio
sem a autorização do apelante Webster. No
mérito
, a
absolvição
dos crimes de
Tráfico de Entorpecente
e da
Associação
, por
insuficiência de prova
para lastrear a condenação
. Subsidiariamente
, visam o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, bem como o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena. (ID. 143224263)

Por sua vez, o apelante
Webster
busca,
preliminarmente
, a nulidade de provas, ante a
ilegalidade da invasão de domicílio
. No
mérito
, a
absolvição
do crime de
Associação para o Tráfico Ilícito
, requestando ainda o
decote da majorante
prevista no
art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06
, principalmente porque não há nos autos prova hábil da menoridade.
Alternativamente
, a aplicação do redutor de pena do
tráfico privilegiado
; a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
e, por fim, o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena. (ID. 143224265)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (ID 143224269 e 143224271).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme o respectivo sumário que segue em transcrição
(ID
148039680
):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico de drogas – 1. Teses comuns aos apelantes – 1.1 Nulidade de provas – Violação de domicílio – A defesa dos apelantes sustenta que os militares ingressaram na residência do acusado Webster de maneira ilícita – Sem razão – O apelante Webster confessou que dentro da residência havia drogas – Situação de flagrante delito que permitiu o ingresso dos militares na casa, ainda que sem mandado judicial – Crime permanente – Flagrante configurado – Além disso, o acusado Webster permitiu que os policiais ingressassem na casa – Preliminar que deve ser rejeitada. 1.2 Absolvição – Negativa de autoria – A defesa do acusado Lucas sustenta que não há provas de autoria em relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas – A defesa do acusado Webster argumenta que não há provas de autoria no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas – Sem razão – As provas indicam que os apelantes traficavam entorpecentes de modo associativo – Réus que confessaram os crimes na fase extrajudicial – Adolescente envolvido que confirmou a ocorrência de tráfico de drogas e associação para o comércio dos entorpecentes – Militares que, em Juízo, confirmaram a autoria dos apelantes em relação a ambos os crimes – Estabilidade e permanência configurada – Provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Condenações que devem ser mantidas. 2. Recurso do acusado Lucas Vinícius Conceição Campos – 2.1 Requer a fixação do regime de pena diverso do fechado – Sem razão – A pena foi dosada de maneira proporcional, tendo sido o réu condenado a reprimenda de 08 anos e 10 meses de reclusão – Sendo assim, é impositiva a fixação do regime fechado – Art. 33, §2.º , ‘a’, do Código Penal – Regime de pena adequado e que deve ser mantido. 3. Recurso do acusado Webster Paes da Silva – 3.1 Pleito de aplicação do tráfico privilegiado – Sem razão – Apelante que compõe associação criminosa e se dedica às atividades criminosas – Relatos sólidos dão conta que o apelante, desde a adolescência, se dedica ao tráfico de drogas – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4.º da Lei 11.343/06 – Minorante que não deve ser aplicada. 3.2 Pedido de exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06 – A defesa sustenta que não restou comprovada a idade do suposto adolescente – Argumenta que inexistem provas sólidas da participação do adolescente nos crimes imputados ao apelante – Sem razão – A idade do adolescente restou devidamente comprovada pelo Termo de Entrega e pelo Termo de Qualificação realizado na Delegacia de Polícia – Adolescente que, em sede policial, confirmou de modo detalhado a sua participação na associação para o tráfico de drogas – Provas suficientes da participação do adolescente infrator – Causa de aumento de pena que deve ser mantida. 3.3 A defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena – Inviabilidade – Pena fixada em 08 anos e 10 meses de reclusão – A substituição pretendida só tem cabimento quando a pena for fixada em até 04 anos – Inteligência do art. 44, inc. I, do Código Penal – De igual modo, tendo sido o réu condenado a pena superior a 08 anos, inviável a alteração do regime inicial de pena – Art. 33, §2.º , ‘a’, do Código Penal – Regime de pena adequado e que deve ser mantido. Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

NULIDADE – INVASÃO DE DOMICILIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes visam a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, que não teria seguido os ditames legais, pois realizada sem a anuência do proprietário da residência.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante
Webster
, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Primeiramente, conforme se observa do relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, no dia do fato (18.3.2022), o apelante
Webster
trafegava em via pública e, ao avistar a viatura de polícia, desrespeitou sinalização de trânsito, colocando em risco demais transeuntes, e diante de tal situação, a guarnição deu início ao acompanhamento.

A certa altura, o apelante veio ao solo, sendo abordado pelos policiais, os quais constaram que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Em busca pessoal foram localizadas algumas porções de maconha porcionadas, pronta para a comercialização, bem como uma balança de precisão.

Em entrevista, ele confessou haver mais entorpecentes em sua residência, momento em que foi diligenciado até o local, sendo localizadas mais porções de maconha e cocaína já porcionados e embalados, tesoura, faca e tábua com resquícios de entorpecentes ilícitos, rolo de plástico filme, aparelho celular e o valor de R$ 690,00 em notas variadas.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado
crime permanente
, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso,
permanece o estado de flagrância
, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
sendo desnecessário a autorização para a busca domiciliar.

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas razões
a autorizar a atuação dos policiais militares, ante o desrespeito à sinalização de trânsito e, após, as
fundadas razões
de crime permanente, diante da localização de entorpecentes com o apelante e confissão de existente de mais ilícitos na residência, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora".
Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão dos apelantes, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 18.3.2022, por volta das 21h40min, em via pública, situada na Rua João Pessoa, Bairro Centro, Guiratinga/MT,
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos,
possuíam para fins de traficância 1 porção de sementes, com massa bruta de 8,307g de substância análoga a maconha, 1 porção de substância esverdeada, com massa bruta de 120,610g de substância análoga a maconha, 42 porções de substância esverdeada análoga a maconha, com massa bruta de 345,100g, 14 porções de substâncias análogas a cocaína, com massa bruta de 8,100g, 1 balança de precisão, 1 faca de serrilha, 1 rolo de plástico filme, 1 tesoura e 1 tábua de plástico, tudo em desacordo com determinação legal. (FATO 1)

Ainda no dia 18.3.2022, por volta das 21h40min, em residência particular, localizada na Rua Ovídio da Rocha Viana, nº 167, Bairro São Sebastião Dias I, Guiratinga,
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos,
em concurso com o adolescente
E. F. A.
trouxeram consigo, para fins de traficância, os entorpecentes mencionados no FATO 1. (FATO 2)

Assim, eles foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Em audiência de instrução e julgamento, foi realizado o aditamento da denúncia (mídia de ID. 143224226), para fazer constar o crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau condenou
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos
, à pena total de
8 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.284
dias-multa
,
pela
autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecente majorado pelo envolvimento de adolescente e Associação para tal fim
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº. 11.343/2006).

Da sentença, ambas as defesas apresentaram recursos visando a sua reforma, dos quais passo a análise dos pedidos trazidos a esta instância.

DOS PEDIDOS EM COMUM

Os apelantes buscam a
absolvição do crime de Associação ao Tráfico de Entorpecentes
, ante a alegação de que não restou evidenciado nos autos os requisitos necessários para a caracterização do delito e, compulsando os autos,
entendo que assiste razão à defesa.

Para configurar o crime de
Associação para o tráfico
, a Lei Antidrogas exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na
vontade de se associar a outrem de forma estável
,
permanente e mediante prévia divisão de tarefas
, tudo com o fito de levar a cabo o Tráfico de drogas.

Sob esse prisma, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente, ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

O que se tem dos autos são fatos isolados em que,
supostamente
, os apelantes teriam cometido, em coautoria, o crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Isto porque, no caso, observo que as provas colhidas não contemplam dados capazes de revelar a existência de
vínculo permanente
e
duradouro
entre os apelantes e o adolescente.

Ora, não é possível extrair dos autos a estabilidade duradoura do suposto vinculo formado. Dos depoimentos dos policiais, mão é possível se verificar a quanto tempo os apelantes estariam
mancomunados
com o fim da prática ilícita de tráfico de drogas, fato essencial para estabelecer os requisitos essenciais para a caracterização da associação.

Vejo que todas as testemunhas aduziram que Lucas e o adolescentes já haviam embalado entorpecentes para
Webster
, o fazendo em troca de skiny e refrigerantes, porém não souberam precisar a quanto tempo ou em quantas oportunidades tais fatos ocorreram.

Verifico ainda que não houve, nos autos, diligências para verificar a existências de uma associação criminosa, para assim estabelecer um vínculo associativo entre os envolvidos, especificando qual a participação de cada envolvido na pratica delituosa, ficando os fatos adstrito as diligências realizadas quando da prisão em flagrante, ou seja, somente do dia 18.3.2022.

Tenho que tais circunstâncias, por si só, não demonstram que ambos compunham uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes, de origem ilícita, sendo possível inferir, no máximo,
uma coautoria para o crime de tráfico
.

Com efeito, a investigação limita-se a dizer que
Lucas
e o adolescente embalaram entorpecentes para
Webster
, sem maiores detalhes sobre a estabilidade do concurso da atividade de Tráfico de drogas entre eles.

Consigne-se aqui, quanto
o possível exercício do Tráfico de drogas pelos apelados em outra ou outras ocasiões, que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, de forma reiterada,
ou não
.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da
intenção

deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas
; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o
objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura
, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...) É consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020) (...)”. (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

A propósito, destaca-se que a caracterização da Associação para o Tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35. Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1º e 34, todos da Lei nº. 11.343/06 (e assim permanecer de forme estável); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as.

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Nesse quadro, diante da ausência de informações no conjunto probatório de que
Lucas e Webster
formaram associação estruturada, de forma estável, com divisão de tarefas e a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes,
entendo por reformar a sentença e absolvê-los do crime de associação para o tráfico
.

Prosseguindo, tem-se que o pedido de
exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei n. 11.343/06
levantada pelos apelantes
não
merece acolhida.

Restou evidenciado nos autos, que o adolescente
E. F. A.,
estava envolvido no crime de Tráfico de Entorpecentes.

Conforme os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, o apelante
Webster
confessou que deixou duas pessoas em sua residência embalando entorpecentes ilícitos e, quando realizavam busca no local, visualizaram duas pessoas meio que escondidas observando a casa, os quais foram abordados e identificados como sendo o apelante
Lucas
e o adolescente
E. F. A.

Relataram que o apelante
Webster
confirmou que foram os dois que ficaram em sua residência fazendo o embalo do entorpecente ilícito.

Inquiridos em sede policial, o apelante
Lucas
e o adolescente confirmaram que estavam na residência do apelante
Webster
realizando o embalo dos entorpecentes.

Assim, o envolvimento do adolescente é cristalino, sendo impossível que se afaste a incidência da majorante em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“
(...). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que ‘de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto’. (...)”. (STJ. AgRg no AgRg no REsp 1895621/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

No que concerne a inexistência de documento hábil para atestar a menoridade,
tanto
o Supremo Tribunal Federal,
quanto
o Superior Tribunal de Justiça (em ambas as Turmas Criminais), já firmaram o posicionamento de que o termo
documento hábil
não se restringe à certidão de nascimento, RG ou CPF do menor, podendo, a idade do adolescente, ser comprovada por
qualquer documento firmado por agente público que a ateste
, tal como, o Boletim de Ocorrência e o Termo de Declaração lavrado perante as autoridades policial e/ou judicial. Confira-se:

“(...)
. 1. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado pela prática dos crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), sendo que a menoridade do comparsa restou comprovada através de atestado de antecedentes criminais e do boletim de ocorrência. (...)”. (
STF
. HC 124132/MG. Órgão Julgador: Primeira Turma.

Relator: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento: 28/10/2014. Data da Publicação/Fonte: DJe-225 DIVULG 14-11-2014).

“(...). 1. Segundo a consagrada jurisprudência desta Corte, a certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo hábeis para tal finalidade outros documentos dotados de fé pública. Precedentes.

2.
In casu
, o boletim de ocorrência e o termo de entrega do menor sob guarda e responsabilidade, documentos firmados por agentes públicos, serviram como prova da menoridade dos envolvidos na prática delitiva. (...)”.

(
STJ
. AgRg no REsp 1678599/MG. Órgão Julgador:
Sexta Turma
. Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Data do Julgamento: 07/11/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2017).

“(...). 1. ‘A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial’ (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). (...)”. (
STJ
. AgRg no REsp 1557423/DF. Órgão Julgador:
Quinta Turma
. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 11/10/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/11/2016)

Tem-se ainda o Tema 1.052 do STJ que assentou:

Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Assim, tendo em vista toda essa orientação, tenho que foram juntados nos autos documentos suficientes e hábeis a comprovar a identidade e a idade do adolescente, ante o Termo de Declaração lavrado pela autoridade policial, juntado nos autos em ID. 143224158 – pág. 18, sendo o mesmo dotado de fé pública, o qual notícia que o adolescente nasceu em data de 23.4.2005, estando com 16 anos a época dos fatos descritos na denúncia,

ficando patente a necessidade de se mante a majorante em comento.

Por fim, ambos
pleitearam o abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena
. Aqui saliento que as defesas realizaram pedidos genéricos, sem apresentarem os fundamentos para a reforma do
decisum,
violando o princípio da dialeticidade.

Porém, tendo em vista a absolvição do crime de Associação para o Tráfico de Drogas promovida neste v. acórdão, vejo a necessidade de adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque a pena imposta para ambos os apelantes quanto ao
crime remanescente de Tráfico de Drogas
foi
de 5 anos e 10 meses de reclusão
, e o pagamento de
584 dias-multa
.

Vejo da sentença que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis, bem como ambos não são reincidentes, sendo possível a aplicação de regime inicial mais brando.

Nesse sentido:

(...) O réu apenado com reprimenda corpórea inferior a 04 (quatro) anos, não reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus ao regime inicial de cumprimento de sua pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. (N.U 0001179-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Forte nestas razões, com fulcro no art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, fixo o
SEMIABERTO
como regime inicial de cumprimento de pena para os apelantes
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos.

DO RECURSO DE

LUCAS VINÍCIUS CONCEIÇÃO CAMPOS

Busca a defesa a reforma da sentença ao arrima de insuficiência probatória para fundamentar a sentença condenatória, razão pela qual deve ser o apelante absolvido com espeque no
in dubio pro reo,
contudo, sem razão.

Compaginando os autos, verifico que a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 143224158 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID. 143224158 – Pág. 3/6); Termo de Exibição e Apreensão ((ID. 143224158 – Pág. 9/10); Laudo Preliminar de Constatação (ID. 143224158 – Pág. 62/68);
bem como nos
demais elementos probatórios colacionados nos autos e pelos depoimentos testemunhais produzidos em ambas as fases processuais, não deixando dúvidas acerca de sua responsabilidade criminal, nos termos descritos na denúncia.

Verifico dos autos que o apelante confessou em sede policial participação na traficância (ID. 143224158 – Pág. 26/28), momento em que afirmou que estava na casa do apelante
Webster
embalando drogas na companhia do adolescente.

Alegou que seria a segunda oportunidade que estaria embalando drogas para o apelante
Webster,
recebendo pelo serviço lanches e refrigerantes. Aduziu inclusive que a bandeira vermelha encontrada na residência seria em referência a
Facção Criminosa Comando Vermelho.

Inquirido em juízo, o apelante Lucas retratou a confissão realizada em sede policial, afirmando que estava na casa do adolescente
E. F. A.,
vez que namorava a irmã dele e que no momento da prisão, estava, juntamente com o adolescente, indo para a casa do avô do menor.

Porém, o que se verifica na hipótese é o exercício do direito de autodefesa, ao realizar a retratação, não desconstituindo a confissão realizada em sede extrajudicial, principalmente se ela vem amparada em outros elementos colhidos nos autos na fase judicial, diante do contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo nº 11
:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, em que pese a retratação apresentada pelo apelante
Lucas,

é possível extrair a autoria delitiva do teor dos depoimentos dos policiais militares
Gustavo Nunes de Oliveira e Cristiano Fernando Pereira de Souza,
os quais realizaram a prisão em flagrante dos apelantes e a apreensão do adolescente
E. F. A.

Em linhas gerais, resta evidenciado que foram apreendidas substâncias de uso proscrito, sendo
1 porção de sementes, com massa bruta de 8,307g de substância análoga a maconha, 1 porção de substância esverdeada, com massa bruta de 120,610g de substância análoga a maconha, 42 porções de substância esverdeada análoga a maconha, com massa bruta de 345,100g, 14 porções de substâncias análogas a cocaína, com massa bruta de 8,100g, 1 balança de precisão, 1 faca de serrilha, 1 rolo de plástico filme, 1 tesoura, 1 tábua de plástico, bem como o valor de R$ 690,00 em diversas notas trocadas, tudo descrito no Termo de Exibição e Apreensão de ID. 143224158 – Pág. 9/10.

De acordo com os policiais durante a abordagem do apelante Webster, ele relatou que havia deixado duas pessoas realizando o embalo de entorpecente ilícito em sua residência.

Afirmaram que ao chegarem ao local, não haviam mais ninguém, porém foram encontrados mais entorpecentes ilícitos e, ao verificarem ao entorno da residência, constatam que havia dois indivíduos observando a residência, os quais foram abordados e identificados como sendo o apelante
Lucas e do adolescente E. F. A.

Confirmaram em juízo

que o apelante
Webster
os reconheceu como sendo as duas pessoas que estavam realizando o embalo de entorpecente na residência, sendo que em sede policial ambos teriam confessado perante a autoridade policial.

A testemunha
Diene da Silva Figueiredo
, genitora do adolescente
E. F. A.,
asseverou em juízo que
Lucas
e o adolescente estavam em sua residência no dia dos fatos, porém saíram para irem à caso de sua mãe, não especificando horário, mas que seria próximo ao da abordagem policial.

O adolescente também em sede policial nega estar na residência de
Webster,
afirmando que ele e Lucas, no momento da prisão, estariam indo na direção da casa de sua avó.

Porém, tanto o adolescente quanto o apelante Lucas não souberam explicar o motivo pelo qual confessaram a prática delitiva em sede policial, mudando, totalmente, seu depoimento em sede judicial.

Vejo, inclusive, que no momento em que foi colhido o depoimento do adolescente em sede policial, ele foi acompanhado por sua genitora, não podendo ser alegado coação durante a colheita dos esclarecimentos, portanto, vejo, que tanto, o depoimento do adolescente e de sua genitora – que indiretamente concordou com o depoimento por ele prestado em sede policial – vão na contramão as declarações anteriormente prestadas, deixando dúvidas quanto a veracidade das novas declarações.

Já os depoimentos dos policiais são uníssonos em ambas as fases processuais, indicando que o apelante
Lucas
efetivamente auxiliou o apelante
Webster
no preparo dos entorpecentes ilícitos, deixando-os aptos para o comércio malsão.

Malgrado a negativa de autoria delitiva sustentada pela Defesa,
tal versão é isolada
nos autos, vez que ainda que tenha
arrolado testemunhas, não produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que “não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório” (TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Enfatize-se que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/06, o que só robustece a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Vejamos julgado deste e. Tribunal em casos análogos:

“(...) Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes(...)”. (N.U 0023930-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

A propósito, o
Enunciado n. 7

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares
,
constituem
provas irrefutáveis da autoria do delito, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização penal do apelante.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

No ponto de interesse, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda sobre o tema, confira-se precedente do c. STJ:

“...
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Enfim, como
não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,

não
há como se acolher a pretensão absolutória em favor dos apelantes, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de
Tráfico de Drogas
em face do apelante
Lucas Vinícius Conceição Campos.

DO RECURSO DE WEBSTER PAES DA SILVA SANTOS

Pede a defesa a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que o apelante é primário, apto para a incidência da
benesse.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse,
mediante os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o acusado tinha em depósito, guardava e trazia consigo 42 (quarenta e duas) porções maconha, 14 (quatorze) porções de cocaína e 02 (dois) pedaços grandes de maconha que ainda seriam porcionados, quantidade bastante para indivíduo que declarou trabalhar com vendas de roupas online e perceber o valor médio de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze) reais, o que leva a crer que mantinha sua subsistência por meio da traficância.

Ademais, conforme declarou o corréu
LUCAS VINICIUS CONCEIÇÃO CAMPOS
perante a autoridade policial o acusado
WEBSTER
, pertencia à organização criminosa “comando vermelho”, fato que aponta que ambos acusados mantinham envolvimento em organização criminosa.

De fato, a quantidade de entorpecente apreendido sob a guarda do apelante não condiz com a suposta renda média percebida com a venda de roupas, sendo mais crível que ele fazia da venda de estupefacientes seu meio de vida.

Salienta-se que o próprio apelante afirmou que estava passando por dificuldades, necessitando de dinheiro, motivo pelo qual iniciou a venda de drogas. Ora, se estava quanto tal quantidade, já estava a algum tempo fazendo a venda, fazendo daquilo um meio para obter renda.

Noutro norte, os policiais aduziram que encontraram uma bandeira vermelha na residência, a qual seria da
Facção Criminosa Comando Vermelho.
Fato confirmado pelo apelante
Lucas
sede policial, restando evidenciado que o apelante
Webster
faz parte de facção criminosa.

Logo, comprovado que ele vinha se dedicando, fazendo do tráfico de drogas meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça o benefício em questão.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, vale lembrar que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal “autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais e do interrogatório extrajudicial do apelante
Lucas
.

Por fim, a fixação de
reprimenda superior a 4 anos

impede
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal
” (HC 417.755/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.3.2018).

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

Forte nessas razões, em
parcial consonância
com o parecer,
rejeito a preliminar
, e
no mérito
,
dou parcial
provimento
aos recursos para
absolver
os apelantes
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos
da autoria do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, bem como, para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime
SEMIABERTO.

Comunique-se imediatamente a Vara de Execuções Penais quanto ao novo regime aplicado aos apelantes
Lucas Vinícius Conceição Campos e Webster Paes da Silva Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023